Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708123-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA (autor) contra a sentença que, nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER e SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem o julgamento do mérito, sob o fundamento de que a parte autora, intimada para emendar a petição inicial, manteve-se inerte. Em 12 de junho de 2020 o apelante requereu o encerramento do feito, sem julgamento de mérito e o seu arquivamento imediato (ID Num. 16769092). Contudo, verifica-se que, em 13 de maio de 2020, o presente recurso de apelação foi julgado por esta 5a Turma Cível, a qual proferiu a seguinte decisão: “Conhecer e negar provimento ao recurso”. Portanto, nada a prover no tocante ao pedido de desistência (ID Num. 16769092), em face do julgamento do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 17:50:39. ROBSON BARBOSA Desembargador